Tribunal: TJSP
Processo: 0204755-11.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Bem observado o Tema no 810 do STF (RE 870.947). Necessidade de readequação, contudo, quanto aos índices relativos à correção monetária e aos juros de

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Bem observado o Tema no 810 do STF (RE 870.947). Necessidade de readequação, contudo, quanto aos índices relativos à correção monetária e aos juros de mora, nos termos do Tema no 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Acórdão mantido com readequação.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0204755-11.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANA
BORGES IVAS MONTENEGRO, ADDOLORATA COLARICCIO TREVISAN, AMIR
BERTONI GEBARA, ANA LUCIA SICCHIOROLI PASCHOAL CARDOSO, ANA
MARIA
BORBA
GIMENEZ,
ANTONIO
CARLOS
MANCINI,
ANTONIO
GUILHERME MACHADO DE CASTRO, CIZELDA ANTONIA RISSI DOMENICI,
CLAUDIA HELENA PASTORI CISCATO, CONCEIÇAO APARECIDA DIAS, DALVA
APARECIDA DOS SANTOS, DIRLEY DOLORES LOEPS CAVICHIOLI, ELENICE
MARIA SEQUETIN CUNHA, ELIANA MONTEFORTE CASSARO VILLALOBOS,
ELIANA NEIRE CASTIGLIONI TESSARI, ESTEFANIA PAULO MACARI, JOSE
MARIA
FERNANDES
DOS
SANTOS,
JOSE
TADEU
VIEIRA,
LENICE
SCHIAVINATO KOCK, MARIA CRISTINA DURAN, MARIA DO CARMO
CUSTODIO DE SOUZA HUNOLD LARA, MARIA LUIZA MILANEZ FIORAVANTE,
NELSON TEIXEIRA DOS SANTOS, NEUS SADOCCO PASQUET, ODAIR
ZENEBON, ORLANDO DE MARIA JUNIOR, REGINA PERERIA DE AGUIAR,
SILVIA REGINA BERNINI, SILVIA REGINA GALLETI QUEIROZ e VERA REGINA
BALDON PETERLINI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6705
Apelação Cível no: 0204755-11.2008.8.26.0000
Apelantes: Eliana Borges Ivas Montenegro, Addolorata Colariccio Trevisan, Amir Bertoni
Gebara, Ana Lucia Sicchioroli Paschoal Cardoso, Ana Maria Borba Gimenez, Antonio
Carlos Mancini, Antonio Guilherme Machado de Castro, Cizelda Antonia Rissi Domenici,
Claudia Helena Pastori Ciscato, Conceiçao Aparecida Dias, Dalva Aparecida dos Santos,
Dirley Dolores Loeps Cavichioli, Elenice Maria Sequetin Cunha, Eliana Monteforte
Cassaro Villalobos, Eliana Neire Castiglioni Tessari, Estefania Paulo Macari, Jose Maria
Fernandes dos Santos, Jose Tadeu Vieira, Lenice Schiavinato Kock, Maria Cristina Duran,
Maria do Carmo Custodio de Souza Hunold Lara, Maria Luiza Milanez Fioravante, Nelson
Teixeira dos Santos, Neus Sadocco Pasquet, Odair Zenebon, Orlando de Maria Junior,
Regina Pereria de Aguiar, Silvia Regina Bernini, Silvia Regina Galleti Queiroz e Vera
Regina Baldon Peterlini
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Juros de mora e correção monetária.
Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o
905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Bem
observado o Tema no 810 do STF (RE 870.947). Necessidade de
readequação, contudo, quanto aos índices relativos à correção
monetária e aos juros de mora, nos termos do Tema no 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Acórdão mantido
com readequação.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que,
em juízo de readequação exercido por devolução dos autos à Turma Julgadora,
determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, manteve o afastamento da
aplicação da Lei 11.960/2009 no que toca à correção monetária, aplicando-se o IPCA-E
para todo o período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma a embargante que a concessão de efeito suspensivo aos
embargos de declaração no RE 870.947 (Tema no 810 ) em 24/09/2018 não foi observada
pelo v. Acórdão, que merece reforma para aplicar o índice apenas a partir de 25/03/2015,
incidindo a T.R. até então.
Após período de suspensão do curso do processo em virtude do
efeito suspensivo aludido nos próprios embargos de declaração, vieram os autos à
conclusão.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se ““pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão) conteúdo, em
razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio
no deslinde das questões que lhe são submetidas” (Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101).
Evidentemente, esse vício pode decorrer de má expressão redacional ou da própria
confusão de raciocínio, mas de qualquer forma significa a falta de clareza a respeito do
quanto decidido, ou dos motivos da decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si
mesmo, quando devidamente exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o
vício.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias
etc.).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
4
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
Erro material, por fim, pode ser entendido como um 'escancarado
engano', um equívoco “tão acentuado que o preparo não exigiria um verdadeiro reexame
nem um profundo rejulgamento da causa. Um simples alerta mostrar-se-ia suficiente para
a necessária reformulação do entendimento equivocamente manifestado”, conforme
entende Humberto Theodoro Jr (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 50a ed., p. 1082).
A embargante, porém, sequer aponta a existência de qualquer
desses vícios entre seus argumentos. Limita-se a buscar a aplicação da T.R. até 25/03/2015,
incidindo o IPCA apenas a partir daquela data, em decorrência do efeito suspensivo
determinado pelo E. Min. Luis Fux em sede dos Embargos de Declaração no RE 870.497
(Tema 810).
Ocorre que tal determinação teve por consequência a própria
suspensão do curso deste processo, nos termos do despacho de fls. 367.
Apreciados os embargos de declaração pelo STF, foi publicado em
03/02/2020 acórdão cuja ementa se reproduz:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do
acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização
de relações sociais surgidas sob a vigência da norma
inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na
validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
5
preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu
desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou
relações
jurídicas,
já
posteriores
à
pronúncia
da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance,
como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa
CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas
decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus
julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender
a preservação de efeitos inconstitucionais, que não
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para
o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático
desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie,
são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das
Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED-terceiros, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC
03-02-2020) (g.n.)
Nesses termos, prevalece quanto à correção monetária a tese no 2
fixada em sede do Tema 810 da repercussão geral, sem qualquer modulação. São as teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
6
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
Sob tal perspectiva, em nada comportam acolhimento os presentes
embargos de declaração.
Ocorre que devem ser observadas também as teses fixadas pelo E.
STJ no que toca ao Tema 905, no qual se determinou, quanto às condenações desta
natureza:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
7
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração para manter a
aplicação da Lei 11.960/09 ao processo conforme já determinado, porém determino a
readequação do acórdão para estabelecer a aplicação do IPCA-E para fins de correção
monetária e do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança quanto aos juros de
mora.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204755-11.2008.8.26.0000 -Voto no
8
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR